Tribunal: TJMT
Processo: 1017833-10.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1017833-10.2020.8.11.0041
APELANTE(S): MUSIVA STAGE MUSIC LTDA
APELADO(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.
Vistos.
Trata-se de petitório manejado no recurso de apelação, interposto por MUSIVA STAGE MUSIC LTDA, apontando a existência de omissão na decisão monocrática de Id 88552466, consistente na indicação de apenas uma U/C no dispositivo que manteve a suspensão do contrato de demanda contratada.
De fato, no decisum retro mencionado apenas referendou a suspensão do contrato de demanda contratada, nos termos da liminar concedida na origem, em relação à U/C 0621134, quando o pleito de extensão formulado no Id 87892456, também postulava a religação em relação à U/C 1337100-0.
Assim sendo, acolho a pretensão para o fim de corrigir o erro material presente no decisum de Id 88552466, a fim de acrescer a manutenção da suspensão do contrato de demanda contratada também em relação à U/C 1337100-0, cujo decisum passará assim a constar:
“Diante desse cenário, a fim de evitar reiteração de pedidos pela apelante nesta instância ad quem, à vista do poder geral de cautela conferido ao Magistrado pelo art. 297 do CPC/15[1], aliado aos princípios da adequação jurisdicional do processo e da cooperação, que conferem ao julgador, como diretor do processo, poderes para conformar o procedimento às peculiaridades do caso concreto, como forma de tutelar o direito material postulado, DETERMINO a manutenção da suspensão do contrato de demanda contratada da U/C n. 0621134 e U/C n. 1337100-0, nos termos da liminar concedida na origem, enquanto perdurar a restrição sanitária ao setor de entretenimento pelos órgãos municipal, estadual ou federal, abstendo-se a concessionária de energia de suspender os serviços essenciais, uma vez consignado o valor de 20% (vinte por cento) da demanda contratada.
Outrossim, determino seja oficiado à Energisa, ora apelada, para imediato cumprimento da decisão”.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 01 de junho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora